Tribunal: TJDFT
Processo: 0737304-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA E DE NECESSIDADE IMPERIOSA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento apresentado pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de internação provisória, determinado a liberação de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o caso concreto justifica a decretação da internação provisória do adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No ordenamento jurídico pátrio, a regra é a liberdade. A restrição da liberdade só deve ocorrer de forma excepcional e subsidiária. A restrição de liberdade deve ser analisada no caso concreto, respeitando-se os princípios da proporcionalidade, da adequação e da necessidade imperiosa da medida.

4. Diante da inexistência de elementos concretos que demonstrem a necessidade da internação provisória, a manutenção da liberdade do adolescente se mostra adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.